Tribunal: STF
Processo: HC 68748
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-09-10
Data de publicação: 1991-09-10

Ementa:
- "Habeas corpus".
         - Em se tratando de pronuncia,  para  fundamenta-la  não  há
necessidade de prova robusta de autoria,  bastando  a  existência  de
indicios suficientes dela.
         -  Inexistência  de  nulidade  da   manutenção   da   prisão
preventiva  pelo  fato  de  a  sentença  de  pronuncia  não   a   ter
fundamentado.
         "Habeas corpus" indeferido.